Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713845-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CLAUDIO GOMES AGRAVADO: GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Jorge Cláudio Gomes contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0745297-48.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 152585909, págs. 1-2). 2. O agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada, pois a eventual inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito lhe acarretará diversos prejuízos. 3. Narra que celebrou negócio jurídico com o agravado para a aquisição de unidades imobiliárias no empreendimento Golden Gramado Resort Laghetto, no regime de multipropriedade (cotas). Informa que já providenciou o pagamento do valor total de R$ 135.082,84. 4. Todavia, devido às cláusulas de reajustes, cobranças e formas de pagamento, afirma que está sobrecarregado com as obrigações contratuais, o que motivou o pedido de distrato. Informa que em razão disso, teme que o seu nome seja inscrito no cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. 5. Esclarece que apesar de ter formulado o pedido de distrato, que tem previsão contratual (cláusula 8a), ainda não recebeu os valores pagos e a demora na análise pode conduzir a suportar os efeitos da mora, hipótese em que poderia ter seu acesso ao crédito limitado. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando a liminar. 7. Preparo (ID no 45687947 e no 45687948). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O agravante aduz que apresentou pedido de distrato, mas ainda não recebeu a restituição dos valores já pagos, no percentual previsto em contrato, além de estar com o receio de ter o seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes. 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia ensejar uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, não se trata de pedido de tutela de evidência, mas sim de tutela provisória de urgência. Além da demonstração da probabilidade do direito, deve haver indícios mínimos do perigo de dano concreto e atual (iminente), além do risco que enseje gravidade suficiente ao ponto de inviabilizar o exercício do direito, não identificado no caso concreto. 16. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que tenham conduzido à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da interferência do Poder Judiciário. 17. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que o índice de correção monetária foi ajustado entre as partes no contrato celebrado. 18. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 19. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 20. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 21. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a adoção da medida preventiva pleiteada. 22. Apesar de ter demonstrado a probabilidade do direito à resilição contratual, assumindo as consequências contratuais correspondentes, somente ela não basta para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos anteriormente salientados. 23. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO